Tribunal: TJSP
Processo: 2183171-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pleito de restabelecimento do plano contratado pelo autor - Tutela antecipada concedida para que a ré mantenha o autor vinculado ao plano de saúde celebrado, nas mesmas condições contratadas - Manutenção - Documentos juntados aos autos que, prima facie, comprovam que o autor está adimplente com o pagamento das mensalidades - Agravo de instrumento desprovido.